Tribunal: STF
Processo: HC 82627
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INQUÉRITO
ORIGINÁRIO. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA EM DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECONSIDERAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE CIÊNCIA AO ACUSADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE DO
JULGAMENTO.
1.      Dá-se cerceamento de defesa se o acusado e seu
defensor são surpreendidos, durante a sessão destinada ao
recebimento ou não da denúncia, pela reconsideração de decisão em
que o relator havia decretado a prescrição da pretensão punitiva
quanto a um dos crimes.
2.      Ocorrência de prejuízo decorrente da
mudança na extensão da denúncia submetida ao Tribunal, agravado pela
 inter-relação fática verificada entre o delito não alcançado pela
prescrição e o já prescrito.
3.      A circunstância de a defesa ter
sido surpreendida no momento da sustentação oral com a modificação
substancial de decisão monocrática anterior implica violação ao
princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório (CF,
artigo 5º, LV).
        Ordem deferida para anular o acórdão que afastou a
 prescrição e recebeu a denúncia, com a determinação de que outro
julgamento seja proferido.